Tribunal: STF
Processo: Rcl 14129
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Atuação dos tribunais de contas estaduais ou dos tribunais de contas dos municípios, onde houver, na fiscalização de atos de gestão de contratos e serviços praticados diretamente pelo chefe do Poder Executivo. ADI nºs 849/MT, 1.779/PE e 3.715-3/TO. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação ajuizada diretamente contra ato de corte de contas, preventivamente a eventual questionamento do registro de candidatura de candidato na Justiça Eleitoral. Reclamação como sucedâneo de ação própria. Impossibilidade. Agravo regimental provido, para negar seguimento à reclamação. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    2. A reclamação com fundamento em tese de repercussão geral somente tem cabimento contra ato jurisdicional, uma vez que a sistemática é instituto processual inerente à atividade fim do Poder Judiciário (art. 102, § 3º, da CF/88), exsurgindo como um instrumento de racionalização da Justiça.



    3. Agravo regimental provido, para negar seguimento à reclamação.